Tribunal: STF
Processo: Rcl 80843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Essa Educação Profissional S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001081-33.2025.5.02.0608), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “a Empresa Reclamante se manifestou nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001081-33.2025.5.02.0608, requerendo: (i) a declaração da imediata suspensão da tramitação do feito, om esteio na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no bojo da análise de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.532.603, perante o C. STF, e com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC; e (ii) o cancelamento da audiência UNA designada pra o dia 18/06/2025, às 11h40 horas, requerendo a retirada da sessão de pauta. 



    Ocorre que, ao apreciar o requerimento da Empresa Reclamante, Ilustre Juíza Substituta, Dra. Ana Carla Santana Tavares, vinculada à 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – Fórum da Zona Leste, recusou-se a suspender de imediato o processo trabalhista, em nítido desrespeito à autoridade deste A. STF.



    [...]



    Contra esta decisão, a Empresa Reclamante se manifestou em 04/06/2025 requerendo a reconsideração, juntando, inclusive, o contrato de prestação de serviços autônomos firmado com a Sra. Iara, para justificar o requerimento, pois ao contrário do entendimento da MM. Juíza, era exatamente aquela a hipótese em discussão na Reclamação Trabalhista. 



    Contudo, a MM. Juíza Substituta, Dra. Ana Carla Santana Tavares, entendeu por indeferir o requerimento, sem sequer analisar e tecer quaisquer considerações acerca das fundamentações da Empresa Reclamante.”



    Ao final, no mérito, requer “a suspensão imediata da tramitação do processo 1001081- 33.2025.5.02.0608 e o cancelamento da audiência UNA marcada para 18/06/2025, até o julgamento definitivo do RE 1.532.603”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Requer a reclamada a suspensão do feito em virtude da determinação contida no Tema de Repercussão Geral n. 1389. Da análise dos autos, verifico que o caso em análise não está abrangido pelo Tema n. 1389, eis que não trata de fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços, tampouco da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para tal finalidade. Assim sendo, indefiro o requerimento formulado pela ré.”(eDoc. 5, fl. 252)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente